Tribunal: TJDFT
Processo: 0027831-57.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027831-57.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ALEX FRAGOSO DE LIRA, MARIA LUZIENE DA SILVA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA COBRANÇA. TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. SERVIÇOS PÚBLICOS. LIGAÇÃO DEFINITIVA. TAXA DE DECORAÇÃO LICITUDE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação oriunda de contrato de compra e venda de imóvel na planta, no qual a incorporadora/ré se caracteriza como fornecedora e os autores como consumidores, sendo eles os destinatários finais do serviço prestado (CDC 2o). 2. A demora do Poder Público e a carência de materiais de construção e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pelas rés e não caracterizam caso fortuito, força maior ou responsabilidade de terceiros. 3. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor do contrato, por ser razoável e estar de acordo com o mercado. 4. A ré que compõe o grupo econômico e a cadeia de fornecimento tem legitimidade passiva para a ação (CDC 7o, parágrafo único, 12 e 25, § 1o). 5. É incabível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória (Tema 970 do STJ). 6. Cumprido o dever de informar aos compradores acerca do pagamento por eles da comissão de corretagem, não é possível a restituição por eles pleiteada do valor correspondente (Tema 938/STJ). 7. O atraso de mais de 02 anos na entrega de imóvel a consumidor que o adquiriu para residência própria gera dano moral indenizável. Deferida indenização de R$15.000,00. 8. É nula de pleno direito a cláusula que repassa ao consumidor o ônus referente à taxa de emissão de boleto bancário, por ser este inerente à atividade empresarial desenvolvida. 9. É lícita a cláusula que repassa ao consumidor a cobrança das ligações definitivas das redes de serviço público, taxa de decoração e despesas acessórias relativas ao imóvel, quando compatíveis com boa-fé e equidade. 10. O prazo de tolerância de 180 dias estipulado em contratos de compra e venda de imóveis em construção decorrem da complexidade, dos imprevistos e das dificuldades inerentes a uma obra de grande porte, não se tratando de cláusula abusiva. 11. Negou-se provimento ao apelo da ré. Acolheu-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo dos autores. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao não declarar a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, Construtora Borges Landeiro Ltda, uma vez que não celebrou qualquer contrato com os adquirentes do imóvel, inexistindo qualquer obrigação perante os mesmos; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, sob o argumento de meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais. Acrescenta que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia quanto ao fato constitutivo do seu direito, não tendo direito à indenização por danos morais. Subsidiariamente pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais. Aponta, no aspecto divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que todos os requisitos do contrato estão presentes, diante da licitude do objeto, a presença de testemunhas e, acima de tudo a vontade livre das partes em firma a compra do imóvel com a cláusula de retenção dos valores pagos pela recorrida, no caso de rescisão contratual. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos, 421 e 422, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de a Incorporadora Borges Landeiro S/A ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do ST Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 187, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Para que o atraso na entrega do imóvel gere dano moral indenizável, é necessária a demonstração de que o descumprimento contratual acarretou danos que extrapolam o mero aborrecimento. No caso dos autos, é patente o dano moral vivenciado pelos autores, uma vez que o atraso na entrega da obra perdurou por mais de 02 (dois) anos. O longo atraso na entrega do imóvel, frustrando a realização do sonho de obtenção da casa própria e a expectativa de sair do aluguel causam angústia e sofrimento ao cidadão que está por anos esforçando-se para consumar seu direito à moradia (CF/88, art. 6o). A meu ver, não se pode ignorar o valor que o desejo de concretização desse sonho assume na vida de cada pessoa, caracterizando o atraso da entrega do imóvel, por culpa das rés, lesão aos direitos da personalidade dos autores, passível de indenização por danos morais. ..... Quanto ao valor, tenho que a fixação da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é razoável para a situação em tela, pois será suficiente para oferecer uma digna compensação aos autores e punir adequadamente as rés por sua conduta lesiva, considerando, ainda, que as rés são incorporadoras conceituada no mercado e tem boas condições financeiras (ID 22147110). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023